Tribunal: TJMT
Processo: 0009455-75.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009455-75.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ZANATTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME - CNPJ: 08.949.262/0001-09 (AGRAVADO), MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 011.030.741-05 (ADVOGADO), VICTOR ALEXANDER MAZURA - CPF: 062.374.649-21 (ADVOGADO), LUCAS GUIDES LIBARDONI - CPF: 063.888.589-29 (ADVOGADO), DEOLINDA ZANATTA BIFFE - CPF: 424.468.219-87 (AGRAVADO), NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 570.792.501-53 (AGRAVADO), NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 570.792.501-53 (ADVOGADO), EMERSON ZANATTA BIFFE - CPF: 531.662.481-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009455-75.2015.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ZANATTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME, DEOLINDA ZANATTA BIFFE, NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA, EMERSON ZANATTA BIFFE

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DO TEMA 176 DO STJ (RESP 1.340.553/RS). INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR PRAZO SUPERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. TEMA 1.229 DO STJ (RESP 2.050.597/RO). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção da execução fiscal no 0009455-75.2015.8.11.0003, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, §4o, da Lei no 6.830/80).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a regularidade formal do recurso (dialeticidade); (ii) analisar a ocorrência da prescrição intercorrente conforme a tese fixada no Tema 176 do STJ; (iii) deliberar sobre o descabimento de honorários advocatícios com base no Tema 1.229 do STJ; e (iv) avaliar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o agravante impugna os fundamentos da decisão monocrática, ainda que reitere argumentos anteriores, permitindo o pleno exercício do contraditório.

4. Nos termos do
Tema 176 do STJ
, o prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional quinquenal iniciam-se automaticamente, independentemente de intimação ou despacho judicial. No caso, a inércia da exequente superou o prazo de cinco anos sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva eficaz.

5. A jurisprudência consolidada estabelece que apenas a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente, não possuindo tal condão o mero peticionamento para diligências que resultem infrutíferas.

6. Conforme o
Tema 1.229 do STJ
, julgado sob o rito dos repetitivos em outubro de 2024, é indevida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na extinção por prescrição intercorrente, uma vez que, pelo princípio da causalidade, o devedor deu causa à demanda ao inadimplir a obrigação tributária original.

7. Afasta-se a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, por não se vislumbrar intuito manifestamente protelatório, mas sim o exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1.A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente após o transcurso do prazo de suspensão de um ano somado ao prazo quinquenal, não sendo interrompida por diligências que não resultem em efetiva constrição de bens (Tema 176/STJ). 2. À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na extinção da execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (Tema 1.229/STJ)."

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 6.830/80 (LEF), art. 40; CPC, arts. 85, §11 e 1.021, §§ 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 176); STJ, REsp 2.050.597/RO (Tema 1.229); TJ-MT, Apelação Cível 213605620108110002, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009455-75.2015.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ZANATTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME, DEOLINDA ZANATTA BIFFE, NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA, EMERSON ZANATTA BIFFE

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal de origem.

A execução fiscal foi ajuizada em 6/7/2015. O despacho citatório foi proferido em 20/7/2015. Em setembro de 2015, os executados Nerivan Cesar de Oliveira, Emerson Zanatta Biffe e Deolinda Zanatta Biffe apresentaram exceções de pré-executividade, às quais a Fazenda Pública respondeu em 18/4/2016.

Em 13/11/2017, o juízo de origem proferiu sentença que reconheceu a prescrição dos créditos previstos na CDA 20143008. A Fazenda Pública apelou em 9/4/2018, tendo o recurso sido desprovido em 16/9/2019. O Estado opôs embargos de declaração em 26/7/2019, que foram acolhidos em 2/12/2019, com a anulação da sentença e trânsito em julgado em 31/01/2020.

Após o retorno dos autos, somente em 24/9/2025 foi proferido despacho determinando a intimação das partes para o prosseguimento do feito. Em 6/10/2025, a agravada apresentou nova exceção de pré-executividade, arguindo a prescrição intercorrente. A decisão agravada, então proferida monocraticamente por esta Relatoria, negou provimento à apelação e manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente, indeferindo ainda o pedido de honorários advocatícios formulado nas contrarrazões.

O agravante sustenta, em síntese:

(a) inocorrência da prescrição intercorrente, porquanto não teria havido inércia da Fazenda Pública;

(b) que eventual paralisação dos autos decorreu de mora do Judiciário, com incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; e

(c) que as exceções de pré-executividade apresentadas pelos executados configuraram causas interruptivas do prazo prescricional.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou, alternativamente, pelo desprovimento do recurso, além de pleitear honorários recursais com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Data da assinatura na data do lançamento o sistema.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009455-75.2015.8.11.0003

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ZANATTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA. - ME, DEOLINDA ZANATTA BIFFE, NERIVAN CESAR DE OLIVEIRA, EMERSON ZANATTA BIFFE

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravada suscita a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica (art. 1.021, §1o, do CPC).

Entretanto, verifico que, o agravante investiu contra o fundamento central da decisão monocrática ao questionar os marcos interruptivos da prescrição. O princípio da dialeticidade considera-se atendido quando a parte demonstra o interesse na reforma da decisão, permitindo o exercício do contraditório e a análise pelo colegiado.

"O princípio da dialeticidade no agravo interno (art. 1.021, §1o, CPC) exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, o que foi minimamente observado no caso."

Portanto, rejeito
a preliminar e conheço do recurso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à ocorrência da prescrição intercorrente, regida pelo Art. 40 da Lei no 6.830/80 e consolidada pelo Tema Repetitivo 176 do STJ (REsp 1.340.553/RS).

1.

TERMO INICIAL E INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA

Conforme o entendimento vinculante do STJ, o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Findo esse prazo, inicia-se o prazo prescricional quinquenal, independentemente de nova intimação, vejamos:

A ocorrência de culpa concorrente entre a Fazenda Pública e o Poder Judiciário no curso da execução fiscal não afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente quando transcorrido o prazo quinquenal sem adoção de medidas efetivas pelo exequente para interrompê-la.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00213605620108110002, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 5/2/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/2/2025)

2.

AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS EFICAZES

O agravante alega que, a realização de diligências interromperia o curso prescricional. Contudo, a jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas a efetiva constrição patrimonial (penhora ou bloqueio frutífero) interrompe a prescrição. Pedidos de diligências que resultam infrutíferos não possuem esse condão. Confira-se:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.

(STJ - REsp: 2174870 MG 2024/0368316-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 4/2/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/2/2025)

No caso em exame, transcorreu o prazo superior a seis anos (1 ano de suspensão + 5 anos de prescrição) sem que houvesse a localização de bens aptos a satisfazer o crédito, o que impõe a manutenção da extinção do feito.

3. DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS RECURSAIS

No que tange aos ônus sucumbenciais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.229 (REsp 2.050.597/RO), consolidou o entendimento de que, pelo princípio da causalidade, não são devidos honorários advocatícios quando a extinção da execução fiscal decorre de prescrição intercorrente.

À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

(STJ - REsp: 2050597 RO 2022/0396946-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 9/10/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/10/2024)

Dessa forma, considerando que a extinção do feito não gera condenação em honorários em favor do devedor, não há que se falar em sucumbência da Fazenda Pública, restando prejudicada a fixação ou majoração de honorários em sede recursal (Art. 85, §11, do CPC).

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente, sem a fixação de honorários advocatícios ou multa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026